Tribunal: TJMT
Processo: 1006086-18.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. TED NÃO SOLICITADO PELA CONSUMIDORA. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.
Se a instituição financeira não comprova que o empréstimo objeto destes autos foi contratado pela consumidora, que resultou em um TED que diz ser indevido em sua conta corrente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.
Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006086-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCY FRANCA DA SILVA VIEIRA - CPF: 352.855.321-91 (RECORRENTE), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ - CPF: 958.474.051-20 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023